Tribunal: CARF
Processo: 15504.723646/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 5422. INAPLICABILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. OCORRÊNCIA.
O objeto da ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422 consiste tão-somente nos alimentos decorrentes do direito de família, dos quais não pertence os alimentos compensatórios, que se aproximam dos alimentos indenizatórios do direito civil.
Considerando a natureza eminentemente indenizatória dos alimentos compensatórios, não configura hipótese de incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DO IRPF. OCORRÊNCIA.
Diante do reconhecimento do erro praticado deve ser mantido o lançamento quanto a dedução indevida de pensão alimentícia.
ARROLAMENTO DE BENS. DESPROVIMENTO.
Súmula CARF no 109: O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. 2007 E SEGUINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL. A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser recolhido, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723646/2015-50
ACÓRDÃO
2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
5422.
INAPLICABILIDADE.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. OCORRÊNCIA.
O objeto da ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422 consiste tão-
somente nos alimentos decorrentes do direito de família, dos quais não
pertence os alimentos compensatórios, que se aproximam dos alimentos
indenizatórios do direito civil.
Considerando a natureza eminentemente indenizatória dos alimentos
compensatórios, não configura hipótese de incidência do Imposto de
Renda de Pessoa Física.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DO IRPF.
OCORRÊNCIA.
Diante do reconhecimento do erro praticado deve ser mantido o
lançamento quanto a dedução indevida de pensão alimentícia.
ARROLAMENTO DE BENS. DESPROVIMENTO.
Súmula CARF no 109: O órgão julgador administrativo não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. 2007
E SEGUINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147.
APLICÁVEL. A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser
recolhido, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
2
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual
referente a tais rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) quanto às preliminares, (a) por unanimidade
de votos, rejeitar a arguição de nulidade da autuação suscitada no recurso voluntário interposto; e
(b) por maioria de votos, rejeitar a proposta de nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos
autos ao julgador de origem para prolação de nova decisão. Vencidos os Conselheiros Marcus
Gaudenzi de Faria e Francisco Ibiapino Luz. Quanto ao mérito, também acordam, por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso para afastar a incidência de IRPF sobre os valores
recebidos à título de alimentos compensatórios. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Rodrigo Duarte Firmino, que negaram provimento quanto à referida matéria.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.723646/2015-50, em face do acórdão no 16-73.755, julgado pela 17a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJSPO), em sessão realizada em 22 de junho de 2016,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
3
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 29/06/2015, o Auto de
Infração de fls. 02/25, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
5.519.506,26, nos valores a seguir discriminados:
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, tendo a autoridade fiscal
contextualizado os fatos conforme a seguir transcrito:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório, conforme relatado no Termo de Verificação
Fiscal, que é parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Omissão de rendimentos, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, recebidos
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL)
INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Redução da base de cálculo anual do imposto de renda com dedução a título de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO)
INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
4
Redução da base de cálculo mensal do imposto de renda com dedução a título de
pensão judicial, pleiteada indevidamente, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA (50%)
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatado no Termo
de Verificação Fiscal, que é parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
A autoridade autuante apresenta o demonstrativo da multa exigida isoladamente
pela falta de recolhimento do carnê- Leão, às fls. 14/17, bem como os valores
sujeitos a multa de ofício relativo as infrações sujeitas da tabela progressiva e
omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial de janeiro de 2010 a
dezembro de 2013, às fls.18/19 e cálculo dos juros de mora fls 23.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO
DE PESSOA FÍSICA. ALUGUÉIS.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário correspondente à
parte acatada pelo contribuinte, a qual foi expressamente admitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
Tributam-se os rendimentos recebidos de pessoas físicas e omitidos na declaração
de ajuste anual à título de pensão alimentícia. Os rendimentos tributáveis
omitidos devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na DIRPF MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, refugindo à
competência da autoridade julgadora administrativa, a análise de aspectos
constitucionais atinentes ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE POR FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL
OBRIGATÓRIO DE IRPF.
Incide multa isolada sobre o imposto de recolhimento mensal obrigatório -carnê-
leão, quando não efetuado no prazo legal.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
5
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 04.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando a
integralidade dos pedidos de impugnação. Posteriormente, por aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP no 783/2017, desistiu parcialmente do recurso
administrativo, conforme autorizado pelo art. 5o, §1o da referida Medida Provisória.
Com a desistência parcial do recurso, permaneceu como objeto recursal a discussão
sobre: 1) omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial relativa ao período de
janeiro/2010 a abril/2012 e setembro/2013; 2) a dedução indevida de pensão judicial; 3) a multa
isolada pelo não recolhimento do imposto mensal obrigatório (carnê-leão).
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

I.
PRELIMINAR
I.I. Princípio da Verdade Material
Em que pese o princípio da Verdade Material ter sido trazido como preliminar, não
há pedido específico com relação ao ponto, confundindo-se com o mérito recursal, razão pela qual
será analisado conjuntamente.

II.
MÉRITO
II.I. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL RELATIVA AO PERÍODO
DE JANEIRO/2010 A ABRIL/2012 E SETEMBRO/2013 - NATUREZA JURÍDICA DOS ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS E A APLICAÇÃO DA ADI 5422
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
6

Sustenta a recorrente a impossibilidade de tributação dos alimentos
compensatórios, fixados em demanda judicial por dois argumentos distintos. O primeiro, em
decorrência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422 pelo Supremo
Tribunal Federal, que afastou a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do
direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
O segundo argumento consiste na análise da própria natureza dos alimentos
compensatórios, que possuiriam natureza indenizatória.
Antes de se adentrar na análise dos fundamentos jurídicos, mostra-se
imprescindível trazer o contexto nos quais os alimentos objetos da autuação foram fixados.
No curso do processo judicial no 2008.01.1.150839-4 restou comprovado que, após
o período do matrimônio, com a separação da recorrente e de seu ex-marido, o mesmo
permaneceu na administração exclusiva do patrimônio do casal (fls. 208 e ss.). A partir deste
cenário foi ajuizada pela recorrente a ação no 2008.01.1.150839-4 com o objetivo de fixação de
alimentos compensatórios, tendo em vista o brusco desequilíbrio econômico causado pela
separação no padrão de vida da recorrente.
Restou fixado, em acordo firmado em audiência o pagamento de alimentos
compensatórios no valor equivalente a 194 salários-mínimos mensais e a compensação destes,
com futura e eventual meação.
Desta forma, parte-se da premissa de se tratar a natureza dos valores recebidos
como alimentos compensatórios, que se distinguem daqueles alimentos previstos nos artigos
1.694, 1.634, 1.566 e 1.724 do Código Civil Brasileiro.
Nesta linha, Maria Berenice Dias e Felipe Matte Russomanno assim definem a figura
dos alimentos compensatórios:
Por se tratar de tema relativamente novo, que não dispõe de previsão legal
expressa, os alimentos compensatórios têm sido causa de enormes controvérsias.
Muitos consideram que se trata de verba de caráter alimentar; outros adotam por
fundamento a ausência de bens comuns que autorize repasse de frutos e
rendimentos pela posse exclusiva.
As divergências começam pelo nome, uma vez que os alimentos compensatórios
não são alimentos e também não se compensam. Talvez mais adequado fosse
nominá-los de verba ressarcitória ou alimentos indenizatórios.
De qualquer modo, os alimentos chamados de compensatórios e o repasse dos
frutos e rendimentos comuns – nominados de alimentos provisórios – não se
confundem. Nenhum tem caráter alimentar e não tem origem nos alimentos
propriamente ditos (CC, art. 1.694) que tem origem no poder familiar (CC, art.
1.634), nos deveres do casamento (CC, art. 1.566, III)e da união estável (CC, art.
1.724).
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
7
Os alimentos decorrentes do vínculo de parentesco ou conjugalidade dizem com a
sobrevivência de quem os recebe e são fixados atendendo ao parâmetro
possibilidade e necessidade. Os compensatórios, por outro lado, estão ligados à
situação de desequilíbrio econômico entre o casal em comparação com o padrão
de vida de que a família desfrutava antes do fim da convivência. A parte
hipossuficiente – geralmente a mulher –, que antes usufruía da boa qualidade de
vida que lhe era propiciada pelo outro, se vê diante de vertiginoso declínio
financeiro quando encerrada a conjugalidade.
Daí serem os alimentos compensatórios uma espécie de indenização pela perda
da chance experimentada por um dos consortes durante o convívio conjugal.
Nada mais do que a repercussão no âmbito do Direito das Famílias de um direito
de cunho obrigacional que veda a onerosidade excessiva, aproximando-se dos
alimentos indenizatórios oriundos da responsabilidade civil.
(...)
O fundamento para a incidência dos compensatórios é a incomunicabilidade de
aquestos. Faz jus aos compensatórios aquele que, quando do desfazimento do
vínculo conjugal, seja em razão do regime patrimonial, seja porque assim
acordado entre as partes, não percebe bens que poderiam garantir o padrão de
vida de antes.
(...)
Nessas situações, é cabível a fixação dos compensatórios, que servem para
reparar o prejuízo de quem perdeu o padrão de vida que dispunha antes do
desfazimento da união.
(...)
Além disso, como a verba é desprovida de caráter alimentar, acaso o beneficiário
obtenha meios de prover a sua própria subsistência, o outro não estará
desonerado de alcançar o valor estipulado. A possibilidade de revisão ou
exoneração do encargo só cabe quando atingido o equilíbrio financeiro entre as
partes ou alteradas as condições econômicas do pagador, em face da teoria da
imprevisão, cuja cláusula rebus sic stantibus sempre está presente em se tratando
de obrigações de trato sucessivo.1

Desta forma, percebe-se que, antes de adentrar-se na tributação ou não dos
alimentos compensatórios, eles não possuem caráter alimentar, se aproximando dos alimentos
indenizatórios decorrentes de responsabilidade civil.
Já com relação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422

1 DIAS, Maria Berenice. RUSSOMANNO, Felipe Matte. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E DIVISÃO DOS
FRUTOS E RENDIMENTOS DOS BENS COMUNS: NÃO DÁ PARA CONFUNDIR! Anais do IX Congresso
Brasileiro de Direito de Família. Acesso em 23.09.2024: < https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/306.pdf>
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
8

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento
de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e
direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título
de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de
acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial.
(...)
3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do imposto de
renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece
parcialmente, de modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os
dispositivos questionados apenas nas partes que tratam da aludida tributação.
4. A materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de
acréscimo patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de
qualquer natureza.
5. Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se
configuram como renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos
alimentos, mas montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo
alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção desses valores pelo
alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de
incidência do imposto.
(...)
9. Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada
procedente, de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do
Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
Assim sendo, percebe-se que os alimentos sobre os quais o Supremo Tribunal
Federal analisou a incidência do Imposto sobre a Renda são aqueles que possuem caráter
alimentar, não abarcando aqui os alimentos compensatórios recebidos pela recorrente.
Ainda, o próprio voto condutor do julgado acima foi expresso em conhecer
parcialmente da ação, tão somente com relação aos valores recebidos a título de alimentos ou de
pensão alimentícia estabelecida com base no direito de família:
É o caso, portanto, de se conhecer parcialmente da ação, de modo a entender que
o pedido de declaração de inconstitucionalidade e o de medida cautelar alcançam
os dispositivos questionados apenas nas partes que tratam do imposto de renda
sobre os valores recebidos em dinheiro a título de alimentos ou de pensão
alimentícia estabelecida com base no direito de família.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
9
Desta forma, a decisão proferida na ADI 5422 foi expressa em afastar da incidência
do IRPF tão somente os alimentos pagos em decorrência do direito de família, ou seja, aqueles
propriamente ditos, alimentares.
Por outro lado, os alimentos fixados em prol da recorrente são denominados
compensatórios e, por mais que a nomenclatura possa gerar confusão, os mesmos não possuem a
natureza alimentar, não sendo possível a aplicação da decisão proferida na ADI 5422 no presente
caso, por se tratar de objetos e fatos geradores distintos.
Superar a impossibilidade de aplicação do precedente acima, resta a análise da
possibilidade ou não de tributação dos alimentos compensatórios em sua essência, ou seja, se os
mesmos se enquadram como fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, sujeita ao
recolhimento do Carnê-Leão.

Caráter Indenizatório
Ainda que superar a aplicação da ADI 5542, merece análise o possível caráter
indenizatório dos alimentos compensatórios.
O Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já se posicionou quanto a
natureza de indenização dos ditos alimentos compensatórios:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO
COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA
PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da
lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação
jurisdicional.
2. Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e
jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade
familiar e na vedação ao abuso de direito.
De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda
repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim
do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro
consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas
reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social.
3. Apesar da corriqueira confusão conceitual, a prestação compensatória não se
confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao
ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio,
enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação
ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
10
renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens
comuns.
4. O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal
desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário
depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20
(vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios.
5. Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante
interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida
em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da
adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em
concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na
exordial, não havendo falar em decisão extra petita.
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
(Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. REsp 1954452 – SP; Relator
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 13.06.2023)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO REALIZAÇÃO
DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEMANDA
EXTINTA POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
1. Pretensão da demandante, ora recorrente, de recebimento de alimentos
compensatórios.
2. Inocorrência de violação do art. 535, II, do CPC/73 pelo acórdão recorrido.
3. Desnecessidade de realização de audiência inicial de tentativa de conciliação,
tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito (impossibilidade jurídica
do pedido e falta de interesse processual).
4. Entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça no sentido da
natureza excepcional dos alimentos compensatórios no ordenamento jurídico
brasileiro, em razão de seu caráter indenizatório.
5. Ausência de interesse processual, na espécie, pois não finalizada a partilha de
bens, tendo a demandante, em seu nome, diversos bens que integravam o
patrimônio comum.
6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.655.689 - RJ; Relator
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2017)

Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
11
Ainda, tanto é verdade a natureza indenizatória que o próprio Supremo Tribunal
Federal fez questão de afastar da decisão da ADI 5542 os alimentos ditos indenizatório, não
decorrentes do direito de família, dentre os quais, os alimentos compensatórios.
De fato, este não conhecimento da matéria pelo STF não atribui de forma objetiva a
natureza indenizatória dos alimentos compensatórios, mas corrobora com a posição já adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, e principalmente por não se tratar de decisões proferidas em
sede de recursos repetitivos, o que atrairia a obrigatoriedade de reprodução por este Conselho,
nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF, necessária a análise da natureza do
pagamento dos alimentos compensatórios.
Rolf Madaleno, aborda a natureza indenizatória dos alimentos compensatórios ao
afirmar que:
A pensão compensatória não tem o caráter alimentício de manutenção
permanente do cônjuge, mas carrega uma função de inquestionável natureza
indenizatória, para reequilibrar a alteração econômica do cônjuge
financeiramente abalado pela separação judicial ou pelo divórcio, até que esta
disparidade reencontre o seu ponto de equilíbrio, desfazendo as desvantagens
sociais causadas pela separação.2
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por sua vez, reitera o argumento de que os
alimentos compensatórios servem para amenizar o desequilíbrio financeiro no padrão de vida de
um dos cônjuges, por ocasião da ruptura do vínculo conjugal (20090020130788HBC, Rel. Des. JAIR
SOARES. Data do Julgamento 21/10/2009.)
O fato de os alimentos compensatórios serem utilizados como forma de reequilíbrio
de alteração econômica do cônjuge, ou seja, decorre de uma perda que se busca reparar,
incorrendo em nítido caráter indenizatório, não se tratando de auferimento de renda a ser
tributada.
Ainda, no voto condutor da ADI 5542, ainda que tratando de alimentos diverso,
deixou claro o Relator que se trataria tão somente de entrada de valores, não constituindo renda
ou provento de qualquer natureza.
Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não são renda
nem provento de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente
montantes retirados dos rendimentos (acréscimos patrimoniais) recebidos pelo
alimentante para serem dados ao alimentado. Nesse sentido, para o último, o
recebimento de valores a título de alimentos ou de pensão alimentícia representa
tão somente uma entrada de valores.

2 MADALENO, Rolf. OBRIGAÇÃO, DEVER DE ASSISTÊNCIA E ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. Acesso
<https://www.rolfmadaleno.com.br/web/artigo/obrigacao-dever-de-assistencia-e-alimentos-transitorios>
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
12
Em que pese se tratar de “alimentos” distintos, a regra merece aplicação também
com relação aos alimentos compensatórios. Trata-se tão somente de valores recebidos pelo
alimentante, a serem dados ao alimentado e que, somente o faz desta forma, em decorrência da
separação do casal. Do contrário, os valores estariam sendo destinados em benefício do casal.
Desta forma, entendo por se tratar os alimentos compensatórios de verba
indenizatória e, também acaso não possua esta natureza, trata-se tão somente de mera entrada
de valores.

Da Mancomunhão de bens
No mesmo sentido da impossibilidade de tributação pelo Imposto sobre a Renda,
temos a figura da mancomunhão.
Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após o
divórcio, sem a partilha de bens, mantém-se o estado de mancomunhão (STJ, Resp n.o
1.274.639/SP, quarta turma, rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 12/09/2017), sendo que
somente com a partilha de bens é que passar-se-á a ter a destinação específica de determinados
bens a cada um dos cônjuges.
Com isso, estando a recorrente e o ex-marido em estado de mancomunhão de
bens, o patrimônio comum pertence a ambos, ainda que administrado exclusivamente por um dos
cônjuges.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. BENS E DIREITOS EM
ESTADO DE MANCOMUNHÃO (ENTRE A SEPARAÇÃO DE FATO E A EFETIVA
PARTILHA). PATRIMÔNIO COMUM ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR EX-
CÔNJUGE.
(...)
3. Como de sabença, a administração do patrimônio comum do casal compete a
ambos os cônjuges (artigos 1.663 e 1720 do Código Civil).
Nada obstante, a partir da separação de fato ou de corpos (marco final do
regime de bens), os bens e direitos dos ex-consortes ficam em estado de
mancomunhão - conforme salienta doutrina especializada -, formando uma
massa juridicamente indivisível, indistintamente pertencente a ambos.
4. No presente caso, consoante reconhecido na origem, a separação de fato do
casal (que adotara o regime de comunhão universal de bens) ocorreu em janeiro
de 2000, tendo sido decretada a separação de corpos em 05.05.2000, no âmbito
de ação cautelar intentada pela ex-esposa. Posteriormente, foi proposta ação de
separação judicial litigiosa que, em 19.04.2001, foi convertida em consensual. A
divisão do acervo patrimonial comum, por sua vez, foi objeto de ação própria,
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
13
ajuizada em maio de 2001, processada sob a forma de inventário. Revela-se,
outrossim, incontroverso que os bens e direitos comuns do casal sempre
estiveram sob a administração exclusiva do ex-marido, que, em 27.11.2001, veio a
assumir o encargo de inventariante do patrimônio.
(...)
7. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de procedência.
(REsp n. 1.274.639/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 12/9/2017, DJe de 23/10/2017.)
Desta forma, também pela ótica da mancomunhão de bens, até a partilha, não há
como se considerar os valores recebidos como alimentos compensatórios como fato gerador do
Imposto de Renda de Pessoa Física. Isto porque, primeiramente, não se trata de renda nova, paga
pelo ex-cônjuge, mas tão somente do repasse à recorrente de parcela de valores que lhe é de
direito do patrimônio, até a partilha.
Assim, eventual tributação no caso dos alimentos compensatórios, deve ser
realizado na origem da renda, no caso a renda decorrentes do patrimônio.
Com isso, dou provimento ao recurso no ponto para afastar a incidência de IRPF
sobre os valores recebidos à título de alimentos compensatórios.
Afastada a incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os valores
recebidos à título de alimentos compensatórios, resta afastada também a multa isolada pela falta
de recolhimento de IRPF Carnê-Leão, bem como a multa de ofício sobre estes valores.

II.II. DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS)
A recorrente afirma em sede recursal que, de fato, declarou equivocadamente os
valores recebidos a título de pensão alimentícia. Contudo, afirma também que tal ato não afetou
em nenhum momento a base de cálculo do imposto.
Entendo que diante do reconhecimento do erro praticado, deve ser mantido o
lançamento quanto a dedução indevida de pensão alimentícia.
Eventual impacto no cálculo do imposto devido, será apurado em sede de Receita
Federal do Brasil.

II.III. DO ARROLAMENTO DE BENS
Sustenta a recorrente a necessidade de atualização dos bens declarados em IRPF
para verificação de enquadramento na hipótese de arrolamento de bens.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723646/2015-50
14
Com relação ao ponto, a Súmula CARF no 109 afirma de forma categórica de que
não é competência do órgão administrativo se pronunciar sobre controvérsias envolvendo
arrolamento de bens.
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, sem razão a recorrente.
Diante das conclusões acima, resta prejudicada a discussão sobre a aplicação de
multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os valores referentes a alimentos compensatórios.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 972
DF CARF MF
Original